Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. O titular da bandeira do cartão de crédito tem legitimidade para responder solidariamente perante o consumidor lesado.
2. Falha na emissão da fatura de cartão de crédito, referente ao erro de cobrança a tempo do valor devido, cumulando-a com o mês subsequente. Parcelamento do débito.